Tribunal: STF
Processo: MS 36408
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. CNMP. Promotor de Justiça. Processo administrativo disciplinar. 



1. Mandado de segurança contra ato do CNMP que aplicou pena de perda do cargo em face de Promotor de Justiça, colocando-o em disponibilidade, com proventos proporcionais, enquanto durar a ação civil ajuizada para aquela finalidade.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não identifico a presença de nenhuma dessas situações.



3. Ausência de violação ao devido processo legal. O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica.



4. A perda do cargo não decorre diretamente da decisão do CNMP, uma vez que foi expressamente condicionada ao julgamento definitivo de ação de improbidade ou de ação civil proposta após condenação criminal, de modo que não houve desrespeito ao art. 128, § 5º, I, a, da Constituição.



5. A colocação do impetrante em disponibilidade, enquanto durar a ação civil para perda do cargo, tem por fundamento o art. 130-A, § 2º, III, da Constituição.



6. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Bezaliel Castro Alvarenga, Promotor de Justiça do Estado do Pará, contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 1.00207/2018-01, que julgou parcialmente procedentes as imputações previstas na portaria inaugural, nos termos do seguinte dispositivo (doc. 5, p. 2):



    “POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente as imputações previstas na Portaria de Instauração do presente Processo Administrativo Disciplinar em face do Promotor de Justiça do Estado do Pará BEZALIEL CASTRO ALVARENGA, tendo em vista a prática de ato delituoso tipificado no art. 316 do Código Penal e art. 9º da Lei nº 8.429/92, infringindo o disposto nos arts. 154, I, II, VII, XXI e 155, II, todos da Lei Complementar nº. 57/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), razão pela qual entendo que deve ser aplicada a perda do cargo, nos seguintes termos:



    a) Propositura de ação civil, com fundamento no art. 9º, caput, da Lei 8.429/92, pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, com vistas a perda de cargo, nos termos que preceitua a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará;



    b) Recomendar a propositura de ação penal, com fundamento no art. 316 do Código Penal, com vistas a apurar a prática de concussão;



    b.1) Julgada procedente a ação penal retro, após seu trânsito em julgado, seja proposta ação civil de perda do cargo, nos termos do art. 178, §1º da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará.



    Absolvo o requerido da imputação dos fatos relacionados à ida ao motel com sua assessora Annelise Clara Cordeiro Monteiro de Barros, assim como os atos libidinosos descritos na portaria de instauração, por falta de provas.



    Outrossim, voto no sentido de determinar, com fundamento no art. 130-A, §2º, inciso III, da Constituição Federal, a disponibilidade do Promotor de Justiça do Estado do Pará BEZALIEL CASTRO ALVARENGA, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, enquanto durar a ação civil para perda do cargo”.



    2. O impetrante informa que o CNMP instaurou contra ele o PAD nº 1.00207/2018-01, pela prática das seguintes condutas, em face de sua assessora jurídica: (i) assédio sexual e atos libidinosos; e (ii) exigência de depósito de valores mensais na conta de sua esposa. Esclarece, ainda, ter sido afastado cautelarmente a partir do dia 13.03.2018, situação em que permanecia até a data da impetração.



    3. Na fundamentação do writ, o impetrante, inicialmente, alega cerceamento de defesa. Afirma que, (i) na sessão do dia 09.10.2018, foi realizada sustentação oral com base no voto apresentado pelo relator, que lhe aplicava a suspensão por noventa dias; (ii) na sessão do dia 27.11.2018, porém, o relator incluiu em seu voto ato de improbidade administrativa e a pena de perda do cargo, sem ter assegurado à defesa oportunidade para refutar essas questões.



    4. Sustenta, ademais, que a ação civil para decretação da perda do cargo, em desfavor de membro do Ministério Público vitalício, somente pode ser intentada após o trânsito em julgado de sentença civil por ato de improbidade ou de sentença criminal condenatória. Nesse ponto, defende também a incompetência do Procurador-Geral de Justiça do Pará para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, por inexistir foro por prerrogativa de função.



    5. Por fim, destaca que a pena de disponibilidade com proventos proporcionais, aplicada no acórdão questionado, não faz parte do rol de sanções disciplinares previstas na Lei Orgânica do Ministério Público do Pará (LC nº 57/2006). Sustenta que a atuação correcional do CNMP deve se ater aos limites impostos pela lei orgânica do ministério público local. Afirma, ainda, que o prazo da disponibilidade foi condicionado a evento futuro e incerto, o que afronta os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.



    6. Pede, na inicial, o seguinte:



    “b) O deferimento da medida liminar requerida, com a suspensão do ato abusivo e ilegal impugnado, até a decisão final do presente mandamus, por estarem plenamente configurados o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    f) A procedência do pedido, com a concessão da segurança para anular o acordão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00207/2018-1, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV da CF, haja vista que foi cerceado ao impetrante o exercício da sustentação oral na sessão de julgamento realizado no dia 27/11/2018. 



    g) Não sendo acatado a anulação do acordão pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, Requer que seja anulado o acordão na parte em que determina ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará que ajuíze ação civil para decretação da perda do cargo em desfavor do impetrante (com a consequente determinação nesse writ de sobrestamento de seu processamento ou, eventualmente, de sua extinção – por ausência de condições de ação), bem como no sobrestamento imediato da decretação de disponibilidade do impetrante, determinando o seu imediato retorno as suas atividades na Promotoria de Justiça de Ananindeua-Pa, a qual o membro impetrante é titular.”



    7. Por decisão datada de 26.04.2019, indeferi o pedido liminar (doc. 16). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (doc. 21), os quais foram rejeitados monocraticamente (doc. 43).



    8. O CNMP prestou informações (doc. 28). A União requereu o seu ingresso no feito (doc. 25). Na petição 67.336/2019, o impetrante pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (doc. 48).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (doc. 50).



    10. É o relatório. Decido.



    11. Tal como assentei na decisão liminar, em casos como o presente, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção desta Corte só deve ocorrer em caráter excepcional. O CNMP foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros (CF, art. 130-A, § 2º). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle por parte desta Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, dentre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.



    12. Quanto à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sustentado oralmente na segunda sessão de julgamento, não vejo como dar razão ao impetrante.



    13. De fato, conforme as atas das sessões de julgamento dos dias 09.10.2018 e 27.11.2018 do Plenário do CNMP (doc. 14, fls. 9 e 30), não foi dada a oportunidade de nova sustentação oral após a inclusão, no voto do relator, do ato de improbidade e da pena de perda do cargo. Ocorre, no entanto, que a conduta que resultou na imputação de prática de ato de improbidade administrativa e na aplicação da sanção de perda do cargo está descrita na portaria de instauração do PAD (Portaria CNMP-CN nº 75, de 12 de março de 2018, doc. 4, fls. 69-72), razão pela qual o impetrante teve a oportunidade de se defender da acusação. Além disso, a possibilidade de perda do cargo também foi prevista na referida portaria, em razão da imputação de prática de crime de concussão, pelo que não se pode dizer que a defesa tenha sido surpreendida com a aplicação dessa penalidade.



    14. Desta forma, confirmo, em cognição exauriente, a percepção de que não restou configurada a alegada ofensa ao devido processo legal. Isso porque o indiciado, no processo administrativo disciplinar, se defende dos fatos a ele imputados, e não de sua capitulação jurídica (nessa linha: RMS 34.228, Rel. Min. Edson Fachin; RMS 35.242, Relª. Minª. Rosa Weber; MS 25.910, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    15. Ainda quanto à sanção, verifico que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a perda do cargo foi expressamente condicionada pelo CNMP ao julgamento definitivo de ação por improbidade administrativa ou de ação civil proposta após condenação penal, de modo que não houve desrespeito ao art. 128, § 5º, I, a, da Constituição. A norma constitucional da vitaliciedade exige que a perda do cargo decorra de decisão judicial com trânsito em julgado, mas não especifica o tipo de ação. Haveria violação à garantia constitucional se a sanção fosse consequência direta do julgamento do processo administrativo disciplinar (nesse sentido: MS 33.735, de minha relatoria), o que não é o caso.



    16. Anoto, ademais, que o trânsito em julgado de sentença condenatória criminal apenas se coloca como pressuposto para a perda do cargo se ainda não tiver havido decisão judicial definitiva e imutável em ação de improbidade impondo essa mesma penalidade. Isso porque o art. 38, I e § 1º, da Lei nº 8.625/1993 não teria o poder de afastar o art. 37, § 4º, da CF/1988 e o art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Assim, a ação civil prevista na Lei nº 8.625/1993 e a ação de improbidade administrativa são procedimentos autônomos que podem igualmente implicar perda da função pública pelo membro do Ministério Público. 



    17. Da mesma forma, não vislumbro nulidade no direcionamento da propositura da ação civil ao Procurador-Geral de Justiça do Pará, pois, como chefe do Ministério Público Estadual, compete-lhe designar internamente, na forma da lei, o membro que ficará responsável para o desempenho da função. Inclusive, isso foi esclarecido quando da oposição de embargos de declaração nos autos do PAD nº 1.00207/2018-01. Transcrevo o trecho pertinente:



    “Com relação ao item 7, a determinação para o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará propor a ação civil, com vistas a perda do cargo, com fundamento no art. 9º, caput, da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa), deve ser cumprida com o encaminhamento para a Promotoria de Justiça com competência para o caso, nos termos em que já está sendo realizada, com a instauração do Procedimento Preparatório nº. 000108-200/2018-6ªPJDPPMA, instaurado pela Portaria nº. 053/2018-6ªPJDPPMA, sob responsabilidade da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa”.



    18. Por fim, não vejo vício na colocação do impetrante em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, enquanto durar a respectiva ação civil para perda do cargo. Tal medida está prevista no rol de competências do CNMP. Confira-se:



    “Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 



    (...)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;”. (grifou-se)



    19. O Regimento Interno do CNMP também prevê, em seu art. 5º, I, a competência do Plenário para, ao julgar os processos administrativos disciplinares, determinar a “remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas previstas em lei” (grifou-se). 



    20. No caso, a necessidade da medida é evidenciada pela própria conduta apurada no processo administrativo disciplinar: ter o impetrante exigido de sua assessora jurídica, em razão de seu cargo de Promotor de Justiça, vantagem econômica indevida em seu favor e de sua esposa. A finalidade, assim, é fazer cessar a prática dessa infração disciplinar até que seja julgada a ação civil de perda do cargo. Destaco que não há prazo estabelecido, em lei, para a duração do período de disponibilidade. Não vislumbro, portanto, manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, capaz de justificar a revisão da medida no presente mandado de segurança. 



    21. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a segurança. Admito o ingresso da União. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator